Tribunal: TJDFT
Processo: 0708367-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
1. O agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, apresentando as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão atacada, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Não há violação ao princípio da colegialidade quando, por não se desincumbir o agravante de seu ônus de impugnação específica da decisão recorrida, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade, seja negado conhecimento ao recurso por decisão monocrática, na forma do art. 932, III, do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.